Tribunal: TJMT
Processo: 1003039-86.2021.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003039-86.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (RECORRENTE), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), EMILIA OLANDA MARTINS - CPF: 809.554.521-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o vogal): Acompanho o voto do Relator. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos. SESSÃO DO DIA 24/03/2022 Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (Relator): Nego provimento ao recurso. Dr. Sebastião de A. Almeida (1o vogal): Peço vênia para divergir do douto Relator e dar provimento ao recurso. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o vogal): Peço vista dos autos para a próxima sessão SESSÃO DO DIA 28/03/2022 Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o vogal): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95
.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003039-86.2021.8.11.0028

Origem:

Juizado especial de Poconé

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE POCONÉ

Recorrido(s):

ROSANA SILVA ARAÚJO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/03/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – APLICAÇÃO DE VACINA PARA COVID-19 VENCIDA – CONFISSÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AO FATO – DANO MORAL – OCORRENTE- VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O fato da vacina, em tese, não ter causado efeitos colaterais na pessoa que recebeu a vacina, o município confessa que realmente aplicou o lote de vacina da ASTRAZENECA referente ao lote CTMA506, cujo vencimento se deu em data de 21/05/2021, sendo aplicada a vacina em data de 07/06/2021, constando na bula da vacina que, se aplicada fora do prazo não teria eficácia contra o fim pretendido.

Apontando em sua defesa apenas que não se observou efeitos colaterais nas pessoas que receberam o imunizante vencido, sendo ainda substituído por nova dose de vacina, com validade em dias, fato que, não seria suficiente a gerar a violação moral.

Apesar das alegações da parte recorrente, Município de Poconé, entendo que, está escorreita a concreção da sentença, ainda mais quando se observa a existência de um período de pandemia mundial, da COVID, sendo o imunizante aplicado no momento da pandemia, para tentar conter ou minimizar as contaminações e mortes decorrentes do vírus, de onde, a pessoa no meio de tanto medo e desinformação, recebe imunizante vencido, sem ter eficácia, sem saber ainda se, em momento posterior poderá ter algum tipo de reação por ter sido injetado em seu corpo um imunizante vencido.

Claro que o medo, a dor, a angústia gerada por tal ato é indiscutível de grande apreensão diária, colocando a pessoa ainda em risco de ser contaminada nesse período em que não teria sido imunizada de forma adequada, gerando a ocorrência de dano moral, não se falando de ausência de prova da ocorrência do dano moral, sendo que, pelas regras de experiência comum o desgaste causado, ainda mais em se tratando da inoculação de substância vencida no organismo humano, o dano psicológico experimentado pela parte autora, ainda mais em momento de pandemia, são inestimáveis, entendendo este relator, pela ocorrência sim da violação à moral do autor, passível de ser indenizado.

Não se desconhece a existência de jurisprudência do STJ sobre o tema, dizendo que seria mero aborrecimento, porém, não comungo do mesmo entendimento pelo fato de que, estamos a analisar acerca da injeção de líquido vacinal vencido, sem eficácia, bem como, a trazer na mente da parte autora a preocupação diária acerca do que poderá ser vítima, diante de tal fato, sendo que, com vacinas válidas, dia a dia, vê-se o risco de coágulos, infarto, miocardite entre outros, imagine agora com uma vacina vencida, a não se saber quais os possíveis efeitos colaterais que podem ocorrer ou vir a ocorrer no futuro.

E, mesmo que não ocorra nada ou que não tenha ocorrido nada, o simples fato de causar esse temos, essa angústia diária, por si só já causa verdadeiro estrago psicológico, passível de ser acatado como violação moral da parte autora, passível da devida indenização.

Existe jurisprudência sobre o tema, da qual comungo, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE VACINA VENCIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE CARECEM DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A Constituição Federal estabelece que a saúde é dever do Estado latu sensu, sendo sua responsabilidade zelar pelos procedimentos, instrumentos e medicamentos sob sua guarda, respondendo objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, ex vi do que dispõe o § 6o, do art. 37. Com efeito, a profissional de saúde responsável pela aplicação da vacina, frise-se, agente público atuando em nome da municipalidade, deveria se certificar das condições da vacina ministrada, o que não ocorreu, pelo que inafastável o seu dever de indenizar. Considerando que a indenização por dano moral tem por natureza atribuir ao lesado a compensação pelo sofrimento causado pelo ato danoso, além de não deixar impune o causador do dano, bem como a atuação rápida do Município para resguardar a saúde das autoras, tem-se como justo o quantum indenizatório fixado. Os honorários advocatícios devem ser fixados considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o grau de zelo profissional, pelo que justa a majoração. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0002505-02.2009.8.05.0141, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 19/09/2017 )(TJ-BA - APL: 00025050220098050141, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DE VACINA VENCIDA E INEFICIENTE. FALHA NO SERVIÇO DE VACINAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. 1.Incontroverso nos autos que, sob responsabilidade da demandada, foram ministradas vacinas vencidas e ineficientes dos autores nas dependências do Colégio Farroupilha. Embora a ré tenha providenciado a revacinação logo que constatada a irregularidade, sem nenhum custo adicional aos consumidores e, que não há informação nos autos sobre a ocorrência de efeitos colaterais decorrentes da vacinação indevida, tais situações não afastam o dever de indenizar do Hospital demandado, uma vez que este responde objetivamente pela existência de defeitos na prestação dos seus serviços, à luz do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2.Assim, comprovado o ato ilícito, o qual decorre da aplicação indevida de vacina vencida e ineficiente, caracterizado esta o dano e o dever de repará-lo. Em casos análogos a jurisprudência já pacificada desta e. Corte se manifesta pela configuração de dano in re ipsa, bastando, para tanto, a demonstração do evento danoso. 3.No que tange ao quantum indenizatório, para se fixar valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições do ofendido e a capacidade econômica da ofensora. 4.Acresça-se a isso a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, deixando de corresponder à causa da indenização. 5.Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas da presente ação, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica do ofensor, a quantia merece ser mantida em R$ 8.000,00. 6.No que tange a verba honorária, o quantum estabelecido pelo magistrado deve atender ao limite quantitativo e aos critérios qualitativos, considerando os patamares objetivamente definidos pela lei processual. Destarte, partindo-se dessas premissas, tenho que o valor fixado pelo juízo a quo deve ser mantido em 15% sobre o valor da condenação, valor que remunera adequadamente o serviço prestado, nos termos do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(TJ-RS - AC: 70069933794 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 31/08/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2016)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.091.417 - RS (2017/0094071-5) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO ADVOGADOS : ANDRÉ CARVALHO VASCONCELLOS - RS081562 RICARDO BEHLING DOS SANTOS - RS065313 JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648 AGRAVADO : LUCIANE MARCON TOMAZELLI AGRAVADO : ARTHUR TOMAZELLI DE CAMPOS ADVOGADOS : CLAUDIO VINICIUS TESAINER BONATTO - RS048695 MAURÍCIO MEDEIROS ROLIM - RS048509 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VACINA vencida MINISTRADA em menor. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DANO MORAL OCORRENTE. 1. O hospital, na qualidade de prestador de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, desde que evidenciado o dano e o nexo causal entre este e a eventual conduta ou omissão do demandado. 2. Prestação de serviço deficiente, qual seja, aplicação de vacina vencida em menor, com necessidade de revacinação. Conduta negligente da parte ré, que enseja o reconhecimento do dever de indenizar. Danos extrapatrimoniais in re ipsa. 3. Dano moral caracterizado. Agir ilícito da ré que ultrapassa o mero dissabor. Quantum indenizatório fixado em observância às peculiaridades do caso e com o fim de assegurar o caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem constituir-se elevado bastante para o enriquecimento indevido da parte autora. 4. Juros moratórios. Incidência da data do evento danoso. Correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ). APELAÇÃO PROVIDA. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto no art. 14, § 3o, inciso I, do CDC. Alega, em síntese, que a ausência de dano e que o alegado defeito não teria existido. Assim, não há falar em dever de indenizar. É o relatório. DECIDO. 2. Ao apreciar a questão, o Tribunal local reconheceu que teria havido dano: Em que pese a responsabilidade do nosocômio seja objetiva, para o reconhecimento do dever de indenizar há que ser analisado o nexo causal entre a conduta da ré e os danos narrados na inicial, bem como a dimensão dos danos sofridos. Pois bem. A prova produzida nos autos demonstra que o hospital realizou procedimento desacertado, aplicando vacina do lote de 2013, quando o correto seria do lote de 2014. Não há como negar que a conduta da ré foi temerária, mesmo que procedida a revacinação 30 dias após. O ato, por si só, já se constitui numa lesão à personalidade do menor, na medida em que a imunização se afigura deficiente. E mesmo que da falta de vacinação não se extraia qualquer dano específico como, no caso, a constatação de reações adversas ou a contração da própria doença, no mínimo, trata-se de ato de intervenção sobre a integridade física da autora e do seu filho menor efetuado de forma desnecessária e descuidada, não atingindo a imunização esperada o que, portanto, passa a exigir nova imunização específica a caracterizar um dano pelo simples fato de se ver causada uma agressão física inicial injustificada ao corpo da pessoa. Assim, tenho que o caso encerra hipótese de dano in re ipsa, o qual se presume, conforme as regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. A mera aplicação de vacina vencida, conduta negligente e descuidada da ré, ofereceu ameaça à saúde da parte autora, seja pelo potencial risco de reações adversas, seja porque no curso do prazo de 30 dias (anteriores à revacinação) a demandante e seu filho ficaram desprotegidos, sujeito à moléstia por ausência de imunização. Devida vênia a entendimento contrário, a situação vivenciada pelas partes, no caso, ultrapassou o mero dissabor, eis que violados direitos de personalidade, tais como dignidade, intimidade, integridade e vida. Desse modo, merece guarida o pleito de compensação por danos morais, os quais se verificam in re ipsa, dada a comprovação dos fatos descritos na inicial. Ressalto que a revacinação levada a efeito pelo demandado, evidentemente sem custo adicional, revela a seriedade da instituição hospitalar, de reconhecida idoneidade e excelência em sua área de atuação. Mas, antes de afastar o dano moral, atesta a sua ocorrência, valendo, contudo, como vetor positivo a ser sopesado na quantificação da verba indenizatória, porquanto tendente a minimizar as conseqüências de sua conduta lesiva. Nesse contexto, verifico que o acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar o reconhecimento do dano, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Merece destaque, sobre o tema, o consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 22 de maio de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão Relator)(STJ - AREsp: 1091417 RS 2017/0094071-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 07/06/2017)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000605-71.2011.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado (s): APELADO: MARIA JOSE DA SILVA NETA Advogado (s):RUDINEI FORTES DRUMM ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DE VACINA VENCIDA EM MENOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS DANOS CAUSADOS PELOS SEUS AGENTES. ART. 37, § 6.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 43 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DO MEDICAMENTO MINISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuidam-se os autos de ação indenizatória formulada sob fundamento de ilicitude na aplicação de vacina vencida pelos agentes do posto de saúde municipal no menor/ apelado. 2. Destaca-se que, conforme dispõe o § 6.o do art. 37, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 3. In casu, a partir da análise dos documentos colacionados aos autos, restou evidente que fora aplicada no menor apelado vacina vencida há mais de 03 meses, o que além de representar sério risco à saúde, em virtude dos efeitos colaterais possíveis, ainda expõe a vida do recém-nascido indefeso, que não recebeu a devida proteção contra o Rotavírus. 4. Nesse contexto, a irresignação do Município apelante no que concerne ao afastamento da condenação por danos morais não merece prosperar, haja vista que tal ente público, enquanto garantidor da saúde, direito fundamental previsto na Carta Magna – art. 5, caput, deve responder pelo ato ilícito praticado pelos agentes públicos de saúde do posto municipal, que deixaram de verificar as condições do medicamento ministrado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.o 0000605-71.2011.8.05.0154, tendo como apelante Município de Luís Eduardo Magalhães e apelado, Vinícius da Silva Teixeira representado por Maria José da Silva Neta. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, de de 2021. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador (a) de Justiça JG06E (TJ-BA - APL: 00006057120118050154, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021)

DO VALOR INDENIZATÓRIO – VALOR ADEQUADO.

A fixação na sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, pela aplicação de vacina vencida, se encontra dentro da razoabilidade e proporcionalidade a não desafiar alterações por este relator, se mostrando hábil a indenizar minimamente o ofendido e ainda a ter o caráter pedagógico ao ofensor, mantendo-se a condenação em sua valoração.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, Inteligência do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar opinou em sede de sessão de julgamento, pela sua não intervenção.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento do recurso, isento o ente estatal do pagamento das custas processuais, porém, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão

:

1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

1003039-86.2021.8.11.0028

Recorrente

:

MUNICÍPIO DE POCONÉ

Recorrida

:

ROSANA SILVA ARAÚJO

Relator

:

Juiz MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada, visando o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para co
ndenar o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega ausência de nexo causal que enseje a indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna a redução do
quantum
indenizatório. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

Em sessão realizada no dia 24/03/2022, o MM. Juiz Relator – Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, mantendo o entendimento versado pelo Juízo singular, conheceu do recurso e negou provimento ao recurso do demandado, Município de Poconé.

Após apresentação do voto do ilustre Relator, bem como do 1o Vogal – Dr. Sebastião de Arruda Almeida, que votou pela reforma da sentença e improcedência da ação, vieram os autos para vista.

É o relatório.

VOTO VISTA

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 2o Vogal

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados nos autos,
comungo
do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pelo ilustre Relator referente ao recurso ora apresentado.

Deveras, de proêmio, importante ressaltar que está inconteste nos autos que, durante a campanha de vacinação contra a Covid-19, nas datas de 02/06/2021 e 07/06/2021, o Município de Poconé aplicou o lote de vacina da ASTRAZENECA CTMA506 na população, com prazo de validade extrapolado, cujo vencimento se deu em 31/05/2021, conforme nota de esclarecimento oficial, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, assinada pela Secretária da pasta,
Sra. Ilma Regina Figueiredo
.

Assim, no caso em análise, não há que se falar em ausência de responsabilidade do reclamado, uma vez que, existe responsabilidade estatal toda vez que o serviço prestado pelo ente, seja ele municipal, estadual ou federal, apresentar falha, reveladora de insuficiência em relação ao seu dever normal, causando agravo a terceiro.

Neste caso, claramente demonstrada a
responsabilidade civil subjetiva do ente estatal
, pela omissão de seus agentes em verificar, previamente, se o imunizante que estavam disponibilizando para aplicação na população estaria dentro do prazo de validade.

Cumpre registrar que, é de ciência mundial, sendo desnecessário maiores transcrições, que a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus,
per se
, apresentou abalos inexpressíveis à população, de um modo geral, posto que se trata de um vírus extremamente letal, que trouxe muitos sofrimentos, com mortes e sequelas de número expressivo de pessoas.

Demais disso, o fato de a população ter que lidar com a necessidade da fabricação de vacinas em um tempo reduzido, com insumos importados, como neste caso da vacina Astrazeneca, restou nítido que o Estado (aqui descrito com aquele que detém o poder político de uma forma geral) assumiu um papel de extrema importância na prestação de serviços de saúde, seja ele nas ações curativas, ou na prevenção da disseminação da doença, com o fim de transmitir segurança à população e amenizar o caos disseminado pela COVID-19.

Entretanto, neste caso específico, o Poder Municipal falhou no seu dever. Não se descura que o simples fato de aplicar a vacina vencida poderia não gerar o dano moral indenizável.

Todavia, o fato de o imunizante ter sido distribuído e aplicado durante esse cenário pandêmico, ainda que com o fim inicial de buscar conter ou minimizar as contaminações e mortes decorrentes do novo coronavírus, num momento em que toda uma população já se encontrava com um sentimento uníssono de medo e desinformação, a situação de ser vacinado com um imunizante vencido, sem eficácia, e ainda sem qualquer informação acerca da possibilidade de reação futura, basta para revelar o dano moral.

Por óbvio, tal ato gerou medo e angústia que ultrapassa o campo do mero dissabor, além do fato de, as pessoas que receberam tal vacina continuaram sob o risco de serem contaminadas durante o período em que acreditavam já estarem de posse da primeira dose do imunizante, pois a nota oficial de esclarecimento só foi publicada aproximadamente 18 (dezoito) dias após o ocorrido, em 25/08/2021.

Desta feita, considerando que o Poder Público deve pautar suas ações em estrita observância da ordem jurídica, resta comprovada a
omissão
do recorrido em não se atentar ao prazo de validade da vacina e, mais ainda, aplicar todo um lote na população.

Em suma, a responsabilidade civil do município pela omissão de seus agentes é subjetiva, no entanto, restaram comprovadas a conduta omissiva da Administração Pública no caso em comento, estando demonstrados o nexo de causalidade e culpa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Utilização de produto com prazo de validade vencido. Sentença de parcial procedência, afastados os danos morais. Inconformismo da autora.
Aplicação de vacina misturada em líquido diluidor com o prazo de validade expirado
. Requeridas que não comprovaram que não houve comprometimento da qualidade do produto.
Danos morais configurados
. Precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a ocorrência de dano extrapatrimonial em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação de direito fundamental.
Desídia das requeridas em fornecer medicação de qualidade duvidosa, diluída em produto vencido. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000773-85.2020.8.26.0597; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2022; Data de Registro: 03/02/2022).

Ainda, no que tange a responsabilidade da parte reclamada, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal preceitua:

Art. 37. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ademais, tenho que
a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC
.

Desse modo, necessário o pagamento de indenização por danos morais ao autor. Assim dispõe o Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Registra-se que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. No caso, existem nos autos elementos suficientes a evidenciar a existência de lesão aos direitos da personalidade e a demonstração de transtorno para a parte reclamante.

Assim, evidenciado o nexo causal entre a conduta omissiva do reclamado e o dano experimentado pela reclamante, caracterizado está o dever de indenizar.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixados na sentença a título de danos morais, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico ao ofensor.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, aderindo ao voto apresentado pelo ilustre Relator, comungo do seu entendimento, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isenta nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá (MT), 28 de março de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022